Tribunal: TJMT
Processo: 1015717-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015717-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGANTE), OZIANE ALVES RODRIGUES - CPF: 017.707.451-57 (EMBARGADO), RODRIGO JANUARIO CALABRIA - CPF: 281.935.018-61 (ADVOGADO), STHEFANY DOURADO LEAL - CPF: 858.621.375-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO DE TETO.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela plataforma digital contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a reativação de conta na plataforma Instagram, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de limitação do valor total da multa cominatória pode levar a situações em que o montante acumulado se torne desproporcional ao bem jurídico tutelado, desvirtuando a natureza coercitiva das astreintes.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento nos seguintes termos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REATIVAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA INSTAGRAM. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E CLAREZA. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender restrições aplicadas à conta de rede social da agravada, sob pena de multa diária de R$500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se: (i) definir se os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) estão presentes; e (ii) estabelecer se o valor da multa diária (astreintes) é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito da agravada está demonstrada, pois a restrição da conta sem a especificação da conduta violadora impede o exercício do contraditório administrativo e configura possível abuso do direito contratual, notadamente devido à posição dominante do agravante no mercado de redes sociais.

O perigo de dano reside no fato de que a manutenção da restrição à conta causa prejuízo significativo à atividade profissional da agravada, que depende da plataforma para divulgação de conteúdo e obtenção de renda.

A multa diária, fixada em R$ 500,00, é razoável e proporcional à obrigação, pois visa coagir a parte a cumprir a decisão judicial sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão por não estabelecer um limite máximo para a incidência da multa diária fixada, o que poderia ensejar enriquecimento ilícito da parte embargada.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Após detida análise, verifico que, de fato, não houve manifestação expressa quanto à limitação do valor total da multa cominatória, aspecto que foi expressamente suscitado pela parte agravante em suas razões recursais.

Faz-se necessário, portanto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como para se evitar enriquecimento sem causa, que se determine o teto máximo para aplicação das astreintes no valor de R$50.000,00.

Ressalta-se que o valor da multa não é imutável. Caso se demonstre, no curso do processo, que a sanção é ineficaz para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta, poderá ser revista a qualquer tempo, mediante provocação ou de ofício pelo magistrado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
acolho-os
para reconhecer a omissão apontada, integrar o acórdão embargado, estabelecendo o limite máximo de R$ 50.000,00 para a incidência da multa diária fixada em R$ 500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025